Tribunal: TJMT
Processo: 1002166-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1002166-10.2020.8.11.0010
Recorrente: ALEXANDRE RUSSI
Recorrido: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ALEXANDRE RUSSI (id 52669984) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 41995483):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEVEDOR ORIGINÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO AVALISTA, COOBRIGADO – POSSIBILIDADE – ART. 49, § 1o, DA LEI No 11.101/05 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ – SÚMULA No 581 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do § 1o, do art. 49, da Lei 11.101/2005, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Assim, não há falar em suspensão da execução em relação aos avalistas da empresa em recuperação judicial.” (TJMT, RAI 1002166-10.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 43026955 foram rejeitados, conforme acórdão id 49635491.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, alegando que a decisão afrontou os artigos 489, § 1o e 1.022, II, ambos do CPC, uma vez que: 1) deixou de analisar os artigos 47 e 49, § 2o, ambos da Lei n. 11.101/05, afrontando o princípio da preservação da empresa (art. 47) e desconsiderando a possibilidade de modificação/extinção das garantias, conforme previsão no plano recuperacional (art. 49, § 2o). Aduz que é válida a cláusula que prevê no plano de recuperação a supressão das garantias existentes em favor dos credores; 2) não houve análise quanto ao argumento do Recorrente sobre a ausência de fundamentação na decisão do Juízo de Primeiro Grau, o que deveria resultar na cassação da decisão do Juízo a quo; 3) o acórdão não analisou a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial quanto às cláusulas do plano e quanto ao pagamento em duplicidade da dívida exequenda; 4) inexiste fundamentação quanto a decisão do STJ que suspendeu a execução movida pelo Agravado em desfavor do Agravante em processo diverso (REsp 1.548.141-MT); 5) não foi realizada análise da tese quanto à iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título; 6) o aresto recorrido deixou de manifestar sobre a invocação de precedente sem a demonstração de similitude fática com o caso em discussão.
Aponta que “o julgado objurgado olvidou do princípio da preservação da empresa e das disposições contidas no plano de recuperação judicial, ignorando os artigos 47 e 49, §2o, da Lei 11.101/2005, instituindo circunstância hábil a inviabilizar a continuidade das atividades da empresa recuperanda, cujo sócio é o ora Recorrente”.
Afirma que existe divergência jurisprudencial quanto ao entendimento exposto pelo acórdão recorrido em relação aos artigos 49, §§ 1o e 2o, além do artigo 59, ambos da Lei n. 11.101/05, postulando pela admissão positiva do recurso especial, apontando como paradigma o REsp 1.532.943/MT.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...)No caso, o fumus boni juris está retratado nas razões jurídicas que embasam o presente Recurso Especial, demonstrando a probabilidade de êxito da irresignação, pois o Acórdão recorrido violou o disposto nos artigos 47 e 49, § 2o, ambos da Lei 11.101/2005, bem como deu aos artigos 49, §1o, da mesma Lei, interpretação divergente da atribuída pelo Superior Tribunal de Justiça.
Por sua vez, o “periculum in mora” para a concessão da tutela de urgência visando o efeito suspensivo reside no perigo de dano e no risco ao resultado útil deste recurso por força da execução provisória do Acórdão recorrido.
Isso porque, o Juízo de origem determinou, por meio da Decisão recorrida, a liberação dos valores bloqueados na conta corrente do Recorrente em favor do Recorrido, e, ainda, o intimou para dar prosseguimento ao feito executório, de forma que o Recorrente está na iminência de ver outros ativos e bens serem retirados de sua posse.
Tudo isso compromete o planejamento do pagamento das dívidas apresentado no Plano de Recuperação, podendo gerar a convolação em falência da Recuperanda, pois o pagamento do débito pelo devedor solidário, ora Recorrente, possibilitaria a ele, em via de regresso, buscar o correspondente valor da Recuperanda, devedora principal, fora da recuperação judicial, por ser o crédito constituído após o deferimento do pedido recuperacional.
Tal circunstância, se concretizada, trará irremediável conflito de interesses no âmbito do concurso de credores, pois o sócio administrador seria obrigado a satisfazer crédito privilegiado em seu próprio benefício, o que também prejudicaria, sem sombra de dúvidas, o cumprimento do plano de recuperação e a comunhão de credores sujeitos ao processo recuperatório.
Data venia, não é razoável aguardar-se o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça. De nada adiantará a procedência do Recurso Especial depois de todos os ativos do Recorrente terem sido apreendidos e as atividades empresarias do Grupo em recuperação já ter sido fulminada pela falência.
Logo, é evidente o risco de dano irreparável e o risco o resultado útil do Recurso Especial provocado pela demora da prestação jurisdicional, circunstância que, aliada ao fumus boni iuris antes exposto, reclama o deferimento do efeito suspensivo ao recurso excepcional interposto.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 52763952 e 52779477.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, pois embora alegue que “o Juízo de origem determinou, por meio da Decisão recorrida, a liberação dos valores bloqueados na conta corrente do Recorrente em favor do Recorrido, e, ainda, o intimou para dar prosseguimento ao feito executório, de forma que o Recorrente está na iminência de ver outros ativos e bens serem retirados de sua posse”, o que inviabilizaria o cumprimento do plano recuperacional, causando conflito de interesses ao habilitar o crédito preferencial do sócio, a realidade é diversa.
O que se constata é que o pagamento do débito pelo terceiro garantidor em nada influencia a Recuperação Judicial, até porque o sócio executado não se encontra em recuperação, devendo ser compelido ao pagamento dos valores cobrados em razão de seu aval/fiança, nos termos do Tema n. 885 do STJ, que originou a Súmula n. 581 do STJ.
Assim, afastado o perigo da demora.
Importante ressaltar que não se encontra presente, em análise superficial, a probabilidade do direito, uma vez que, embora tenha alegado o Recorrente que o plano de recuperação judicial contém cláusula que afastou as garantias prestadas por terceiros, o STJ possui posicionamento no sentido de que tal cláusula somente aproveita à empresa em recuperação, conforme trecho destacado do REsp n. 1.321.912/SP:
“(...)O art. 49, § 2, da LRF, prevê, em regra, que o plano de recuperação deve observar as condições anteriormente contratadas, inclusive quanto aos seus encargos. Contudo, ao final, flexibilizou a regra geral, ressalvando a possibilidade do plano de recuperação estabelecer de modo diverso as obrigações contratadas, inclusive no tange aos encargos, vejamos:
[...]
Entretanto, como já dito anteriormente, os agravantes são coemitentes do título executivo extrajudicial, figurando como devedores principais da dívida. Logo, não se estende a eles as modificações feitas no plano de recuperação, mas tão somente a recuperanda. Ainda, e por respeito ao debate jurídico, saliento que o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento firmado em sede de recurso repetitivo que não é aplicada a suspensão prevista nos artigos 6o e 52, inc. III ou a novação do art. 59, todos da Lei n. 11.101/2005, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados.
[...]
Com efeito, ao contrário do que ocorreu com a recuperanda, a execução deve prosseguir em relação aos coobrigados, já que a eles não se aplicam nem a suspensão, tampouco a novação das dívidas firmadas no plano de recuperação, como pretende os agravantes.
Nesse contexto, verifica-se que a Corte estadual decidiu acertadamente a questão, sendo, de fato, oportuno o prosseguimento da execução em curso contra os sócios coobrigados, porquanto inalterada a relação jurídica entre estes e os credores em comum da sociedade empresária recuperanda.” – destaquei.
Inclusive, tal matéria foi novamente abordada no Agravo Interno interposto nos Embargos de Declaração que foram opostos no REsp n. 1.321.912/SP, resultando na seguinte ementa:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA CONTRA OS SÓCIOS COOBRIGADOS DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DAS GARANTIAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO QUE SURTE EFEITO APENAS ENTRE A SOCIEDADE EM PROCESSO DE SOERGUIMENTO E OS SEUS CREDORES. EXECUÇÃO QUE PODE PROSSEGUIR EM RELAÇÃO AOS TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL, COM GARANTIA REAL OU FIDEJUSSÓRIA. RESP REPETITIVO N. 1.333.349/SP. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte, proferido pela Segunda Seção através do regramento dos recursos repetitivos, que, ao julgar o REsp n. 1.333.349/SP, em 26/11/2014, DJe de 2/2/2015, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, firmou a seguinte tese: "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Agravo interno a que se nega provimento”
Ou seja, o acórdão recorrido aparenta estar em conformidade com o posicionamento do STJ, o que atrai, em tese, o óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ, afastando a probabilidade do direito invocado.
Isto posto, sem a comprovação da probabilidade do direito ou do perigo da demora, não há falar em concessão do efeito suspensivo.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 05 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi